Tribunal: TJMT
Processo: 1002988-58.2020.8.11.0045
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1002988-58.2020.8.11.0045
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE
Recorrentes: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS JUNIOR e ZENIT GAMES LTDA - ME
Recorridos: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS JUNIOR e ZENIT GAMES LTDA - ME
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 09/08/2022
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. COMPRA VIA INTERNET. JOGO ON-LINE. DESISTÊNCIA FORMULADA COM APENAS 03 (TRÊS) DIAS. PRAZO DE ARREPENDIMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 49 DO CDC. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO STATUS QUO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. DESCASO DA EMPRESA RECORRIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO CONSUMIDOR.
1. Cuida-se de ação aforada pelo consumidor HUMBERTO NONATO DOS SANTOS JUNIOR, na qual postula pela declaração da rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais, sob o argumento de que firmou contrato de adesão em jogo online, para migração de servidor, mas que dentro do prazo legal de arrependimento (art. 49 do CDC) solicitou o cancelamento, por não corresponder às expectativas, o que restou negado pela empresa demandada.
2. Com efeito, restou demonstrado nos autos que com apenas 03 (três) dias após a migração de servidor, o consumidor requereu o cancelamento da compra, bem como a devolução do valor pago, tendo a empresa demandada, por outro lado, se negado a rescindir o contrato entabulado entre as partes.
3. Destarte, a conduta da empresa Recorrida afrontou o disposto no artigo 49, do Código de Defesa do consumidor, que dispõe: “O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio”.
4. Em se tratando de produto adquirido via internet, imperioso o reconhecimento do direito do consumidor ao arrependimento, nos termos do que dispõe o art. 49 do CDC, ainda que se trate de jogo online.
5. Via de regra, o exercício do direito ao arrependimento deve restituir as partes ao status quo. No entanto, no caso concreto, ante a negativa da empresa demandada e o natural decurso do período de tramitação do processo, não pode ser ignorado que o consumidor continuou jogando no servidor Valento por mais de 02 (dois) anos.
6. Portanto, a determinação do retorno ao servidor Migal, com a mesma pontuação antes da migração, culminaria em desconsiderar todo esse tempo de dedicação do consumidor. Além disso, não pode ser desconsiderado que a permanência no servidor Valento decorre única e exclusivamente da atitude abusiva da empresa demandada, que negou ao consumidor um direito previsto em lei.
7. Portanto, a medida que reputo equânime, na forma autorizada pelo art. 6 da Lei 9.099/95, é determinar que a empresa demandada, ao realizar a migração para o servidor originário, atribua ao avatar/personagem, proporcionalmente, a evolução que este alcançaria caso o consumidor tivesse permanecido durante todo esse período no servidor Migal. Nada obstante, na impossibilidade de fazê-lo, por circunstâncias próprias do jogo, impõe-se desde já o reconhecimento do direito ao consumidor do retorno ao servidor Migal com a pontuação atual, já que uma limitação da própria plataforma não pode impedi-lo de exercer um direito previsto em lei.
8. No presente caso, restou comprovada a tentativa por parte do consumidor de resolução do problema na seara administrativa, sem êxito, a revelar verdadeiro descaso da prestadora do serviço para com o consumidor.
9. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
10. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
11. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
12. Sentença parcialmente reformada.
13. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002988-58.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Jogo e Aposta, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HUMBERTO NONATO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 005.943.211-07 (RECORRENTE), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), ZENIT GAMES LTDA - ME - CNPJ: 22.669.562/0001-65 (RECORRIDO), TATYANA ANTUNES DE ANDRADE - CPF: 187.140.358-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022